Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702229-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. S. AGRAVADO: D. E. D. F. D. E. E. P. E. C. D. S. D. D. F., D. P. D. I. A. D. D. -. I., D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BIANCA BATISTA SCHLINDWEIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700457-91.2025.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo praticado pelo DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e pelo DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, indeferiu a liminar pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 223741591, na origem): Recebo a emenda substitutiva de ID 223609359, p. 17-21. Promova-se retificação no polo passivo para constar como autoridade coatora a DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Trata-se de mandado de segurança impetrado por BIANCA BATISTA SCHLINDWEIN contra ato praticado pela DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e pelo DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, postulando liminar para determinar que as impetradas apliquem a bonificação de 10% na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de fundamento relevante. A impetrante insurge-se contra indeferimento de bonificação na fase de avaliação de currículo no processo seletivo para ingresso à residência médica através de processo seletivo gerido pelas impetradas para a especialidade dermatologia, nos termos do Edital Normativo no 01 – RM1/SES/DF/2025. Em primeiro lugar, saliento que a mudança de critério previsto no edital do certame, sem que isso alcance os demais candidatos, configura grave violação ao princípio da isonomia. Como se isso não bastasse, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Assim, os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) fizeram jus à pontuação adicional de 10%. Todavia, a impetrante estava vinculada ao Programa Mais Médicos do Brasil e por isso não foi contemplada, por estar em desacordo com o subitem 13.18 do Edital. A previsão do art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, que garante o bônus a todos que participarem, pelo período mínimo de um ano, de “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação”, não alcança o Distrito Federal. Com efeito, tratando de lei federal, a referida lei não pode impor obrigação de pontuação em certame desenvolvido no âmbito do Distrito Federal, ante sua autonomia política e administrativa. Em matéria de concurso público e de direito sanitário a União resume-se a estabelecer a norma geral, conforme estabelecem as competências inscritas no art. 24, XI (procedimentos em matéria processual) e XII (previdência social, proteção e defesa da saúde), da CF. Desta forma, incabível a União estabelecer normas específicas, típicas da norma local (inclusive por meio de edital normativo), ao Distrito Federal, sendo perfeitamente lícito estabelecer requisitos mais rígidos em certames realizados por outras esferas federativas. Como se sabe, o edital é a lei interna do certame e que a todos alcança, inclusive, a Administração Pública, que o elaborou e não pode descumpri-lo. Logo, em relação à pontuação referente a bonificação PRMGFC - Programa de Residência Médica de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família Comunidade, a negativa de pontuação também seguiu o requisito do Edital (item 13.18). Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade administrativa, pois inexiste qualquer espaço discricionário para as decisões administrativas atacadas. Assim, INDEFIRO a medida liminar. Nas razões recursais (ID 68102765), a impetrante, ora agravante, relata que e candidata a residência médica por meio do processo seletivo gerido pelas agravadas, para a especialidade de Dermatologia, qual seja, o Processo Seletivo para ingresso nos programas de Residencia Medica do Distrito Federal (SES-DF). Destaca que o Edital do processo seletivo em questao estabeleceu que os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programas de Residencia em Medicina Geral de Familia e Comunidade (PRMGFC) fariam jus a pontuacao adicional de 10%. Afirma que tal bonificacao foi atribuida apenas para participantes de determinado programa de Residencia da Familia e Comunidade, a despeito da previsao no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, que garante o bonus a todos que participarem, pelo periodo minimo de um ano, de “acoes de aperfeicoamento na area de Atencao Basica em saude em regioes prioritarias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministerios da Saude e da Educacao”. Assevera que, apesar de ter comprovado vinculo com o Programa Mais Medicos do Brasil por 2 anos, no periodo de 07/05/2020 a 07/05/2022, nao foi contemplada com o bonus, tendo havido indeferimento da bonificação sob o argumento de não ter sido apresentada documentação conforme o Edital. Argumenta que é “o proprio edital do processo seletivo esta em desacordo com a previsao legal sobre a concessao da bonificacao de 10%, uma vez que o Programa de Residencia Medica em Medicina da Familia e Comunidade (PRMGFC) e uma das acoes de aperfeicoamento que faz jus a pontuacao adicional, sendo todas as demais tambem contempladas com o bonus de 10%, como no caso do programa Mais Medicos.”. Assim, defende possuir direito líquido e certo amparado em Lei. Tece arrazoado jurídico e cita julgado do TJDFT em favor do esposado. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada recursal, destacando quanto ao periculum in mora que “o certame para preenchimento das vagas de residencia medica em comento esta em curso, com data prevista para divulgacao do resultado final dos candidatos classificados para o dia 30/01/2025, sedo ja nesse mesmo dia a convocacao para a matricula”. Assim, pugna pela concessão da liminar, a fim de se “determinar que as agravadas concedam a bonificacao de 10% na nota da agravante em todas as etapas do processo seletivo por sua participacao no Programa Mais Medicos do Brasil;” ou “a.1) Caso assim nao entenda V. Excelencia, requer seja reservada a agravante a vaga a que teria direito caso aprovada com a nota obtida acrescida de 10”. Requer, ainda, que seja realizada a intimacao das agravadas por meio de Oficial de Justica de Plantao ou por e-mail (projur@fepecs.edu.br e cac@iades.com.br), para evitar o total perecimento do direito narrado nos autos. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido para o TRF 1a Região (ID 68102769). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. Observa-se que o art. 22, § 2o, da Lei n. 12.871/2013 dispõe que “O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981.”. Verifica-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça tem entendido que, ainda que haja omissão no Edital, deve ser concedida a bonificação para o participante do Programa Mais Médicos, nos temos da Lei no 12.871/13, nos programas de residência médica. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (LEI N.o 12.781/13). POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL PELA CANDIDATA. PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM REGIÕES PRIORITÁRIAS PARA O SUS. REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EM 1 (UM) ANO. ATENDIMENTO. OBTENÇÃO DO ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. BONIFICAÇÃO ATRIBUÍDA APENAS AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). RESOLUÇÃO CNRM N.o 02/2015. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. EXCESSO DO PODER REGULAMENTADOR. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM A DISPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano. 2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação. 3. Incorporado o PROVAB ao Programa Mais Médicos do Brasil, ressoa legítima a concessão da bonificação prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, também aos participantes do Programa Mais Médicos, conforme, inclusive, informa o Ministério da Saúde, no sítio eletrônico do programa, afigurando-se desarrazoada e ilegítima a não asseguração aos participantes de certame seletivo para residência médica o direito de requerer a utilização da pontuação adicional. 4. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1778138, 0719356-45.2022.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ATRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DA IMPETRANTE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “MAIS MÉDICOS DO BRASIL”. LEI 12.871/2013. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade de imediato deferimento do pedido consistente em determinar que as impetradas, ora agravantes, concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo de residência médica, em razão de sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. II. A Lei 12.871/2013 estabelece a possibilidade de concessão de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica aos candidatos que tenham preenchidos os requisitos do Programa Mais Médicos do Brasil. III. No caso concreto, após análise dos documentos acostados à inicial, constata-se que a impetrante/agravada teria cumprido os pressupostos necessários ao recebimento da referida bonificação, a saber: a) participação e cumprimento integral das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS; e b) a realização do Programa Mais Médicos no prazo de 1 (um) ano. IV. Assim, o deferimento da pontuação em comento constitui medida impositiva, dada a necessidade de se efetivar o cumprimento do disposto legal, não afastada por eventual omissão editalícia. V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866322, 0703832-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS. REQUISITOS. ATENDIMENTO. EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL APENAS PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O Programa Mais Médicos para o Brasil foi instituído pela Lei no 12.871/13, a qual previu expressamente que os participantes do respectivo programa teriam bonificação em 10% (dez por cento) na pontuação em programas de residência médica. 3. O próprio Ministério da Saúde, ao publicar o livro “Programa Mais Médicos - Dois anos: Mais Saúde para os Brasileiros” em 2015, destacou que o PROVAB foi incorporado pelo Mais Médicos, sendo possível também a concessão da bonificação de 10% (dez por cento) nas seleções de Programas de Residência Médica. 4. Constatado que o Impetrante atuou, enquanto integrante do Programa Mais Médicos, como médico da equipe de Estratégia Saúde da Família, no município de Arinos/MG, no período compreendido entre 25/6/2019 e, ao menos, 23/1/2023, superando 1 (um) ano de atuação, ele preenche os requisitos do artigo 22 da Lei no 12.871/13 para fazer jus à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas provas de residência médica. 5. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e não providas. (Acórdão 1870581, 0748161-25.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) No caso em comento, a documentação acostada na origem evidencia que a parte agravante foi vinculada ao Programa Mais Médicos, entre 07/05/2020 e 07/05/2022, nas atividades desenvolvidas no município de Cidade Ocidental/GO, nos termos da declaração colacionada ao ID 223264712, na origem. Nesse contexto, os elementos probatórios denotam, a priori, o cumprimento dos requisitos legais para concessão de bonificação de 10% na pontuação em programas de residência médica, nos moldes da Lei n. 12.871/2013. Assim, a despeito da ausência de menção do aproveitamento do Programa Mais Médicos do Brasil para fins de concessão de bonificação no processo seletivo da SES/DF, iniciado por meio do Edital no 01 – RM- 1/SES/DF/2025, tenho que há plausabilidade do direito da parte agravante. Evidente, ainda, o perigo da demora, diante da previsão de publicação do resultado final dos candidatos classificados e convocação para matrícula na data de 30/01/2025. Mostra-se prudente, porém, aguardar a manifestação da autoridade coatora para fins de efetiva concessão da bonificação postulada, de modo que entendo cabível a concessão da liminar para determinar às agravadas que proceda à reserva da vaga a que teria direito a agravada caso aprovada com a nota obtida acrescida da bonificação de 10% na nota. Assim, concedo a liminar para determinar a reserva de vaga, nos termos acima delineados. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar às agravadas que proceda à RESERVA DE VAGA, em favor da agravante, considerada a posição a que faria jus acaso concedida a bonificação de 10% (dez por cento) na pontuação obtida pela candidata. Destaco, por fim, que, examinada a guia de ID 68102769, a parte agravante recolheu o preparo para o TRF da 1a Região. Não há comprovante de recolhimento de preparo na Secretaria deste Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 69, IV, do RITJDFT. Tal situação equivale à ausência de recolhimento de preparo. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação adequada no momento oportuno, a parte recorrente deve, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de revogação da liminar e deserção. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Nos termos requeridos determino que se proceda à intimação também via e-mail (projur@fepecs.edu.br e cac@iades.com.br). Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator